Tribunal: TJSP
Processo: 1039721-67.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação monitória - documentos hábeis à propositura da ação - prova escrita de um débito representada pelo documento acostado à exordial - exegese do art. 700 do CPC - serviço efetivamente prestado - defeitos não comprovados - inexistência de prova da quitação - valor devido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.